Tribunal: TJPA
Processo: 0005303-37.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005303-37.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PEDRO FLOR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005303-37.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - PA31830-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENDO DANOSO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005303-37.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - PA31830-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e PEDRO FLOR DA SILVA
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 10169260), que
ao realizar o recebimento de seu benefício, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome no valor de R$ 7.029,39, a ser pago em 72 parcelas de R$ 203,29. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 10169267) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e outros documentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10169271) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da dívida relativa ao empréstimo, restituindo, em dobro, os valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 10169273). Alegou, em resumo, a licitude da contratação do empréstimo indicado; a condenação indevida ao pagamento de indenização por danos morais e, em caso de manutenção, requereu a minoração do
quantum
e; a devolução dos valores recebidos pelo apelado.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID 10169276). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do
quantum
. Alega que os juros referentes à repetição de indébito devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência.

O réu/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 10169279.

Devidamente intimado, o autor/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID 10169281.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo do recurso da parte autora dispensado em razão da justiça gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido em ID 10169274.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco juntou a via contratual, porém não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

O autor, ora apelado, é analfabeto e alega que o contrato não poderia ter sido firmado sem a assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento público. Tal
afirmação não merece guarida.

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no CC/02, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Contudo, faz-se necessária a assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Em análise ao contrato juntado, verifico que não consta a assinatura a rogo indicada pelo artigo. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeto, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato juntado consta somente a assinatura datiloscópica do apelado e as assinaturas das testemunhas, consoante documento em ID 10169267, pg. 17-20. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INCAPACIDADE RELATIVA DA PARTE - NÃO CONSTATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO ÂMBITO JUDICIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. - Ausente a constatação da alegada incapacidade relativa da parte, por meio de perícia médica realizada no âmbito judicial e demais documentações, deve ser mantida a validade do negócio jurídico - O art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e a presença de duas testemunhas - Sendo incontroverso que a autora era analfabeta funcional e idosa, diante da inobservância das formalidades mínimas necessárias à validade do negócio jurídica, tem-se que a contratação deve ser considerada nula.

(TJ-MG - AC: 10000171071665002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Apelos não providos. ( Apelação Cível Nº 70079414363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70079414363 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando de relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o réu/apelante ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pelo recorrido ou o comprovante de transferência à conta deste. Dessa forma, teria o recorrente demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue.

Ressalto que cabia ao banco apelado comprovar que houve a realização da contratação nos termos legais e o devido depósito dos valores ao autor/apelado.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado e tampouco a utilização de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, não merece reparo a decisão de 1º grau.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença deve ser mantida.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do réu/apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo,
compreendo que não merece reforma a sentença
a quo
para condenar o réu/apelante a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato nº 808961374.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No tocante à condenação por danos morais, o réu requer a exclusão ou, caso ocorra a manutenção do
decisum
, a minoração do montante estabelecido pelo juízo de piso, enquanto o autor requer a majoração dos valores.

Neste ponto, analisarei a pretensão das partes recorrentes.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto,
entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação a indenização por danos morais
.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, compreendo que assiste razão ao autor/apelante.

Conforme é cediço, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, com aplicação do entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que

tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão do autor/apelante.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Levando em consideração o valor da condenação referente aos danos morais (R$ 3.000,00) e a condenação do réu a devolver em dobro os valores descontados junto à conta do autor, entendo que o
juízo de piso, ao fixar o montante dos honorários sucumbenciais, agiu em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º. Portanto, não merece reforma a decisão de origem.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. Precedentes. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam não ter havido demonstração do nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia. No arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, ao concreto. Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 50021083120208210041 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE E
CONHECER

E

DAR

PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
, alterando a sentença de piso somente no tocante à incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme acima exposto.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022